Tribunal: TJDFT
Processo: 0704168-32.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704168-32.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: CREUSA CONTI D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pela parte EXECUTADA, BANCO DO BRASIL, contra a decisão do Juízo da 6a Vara Cível de Brasilia, que, na liquidação provisória por arbitramento no 0732265-73.2022.8.07.0001, proposta por CREUSA CONTI, admitiu o feito, rejeitou a preliminares e determinou a realização de perícia contábil para apuração do valor devido, nos seguintes termos: [...] Passo ao saneamento do processo. 6. De início, mantenho a liquidação provisória por arbitramento, haja vista não haver qualquer prejuízo o trâmite por esta via, sendo que, inclusive, será realizada prova pericial. No tocante às preliminares, quanto à competência, entendo que o consumidor pode escolher entre o Juízo que proferiu a sentença, o seu domicílio ou também, se facilitar a sua defesa, o domicílio do réu. No caso, o Banco do Brasil tem sede em Brasília, de maneira que não houve escolha aleatória do foro, devendo o feito continuar no âmbito deste Juízo. Em prosseguimento à análise das preliminares, o caso não é de chamamento ao processo da União e do BACEN. Isso porque a sentença condenou solidariamente referidas pessoas jurídicas, de maneira que o consumidor pode escolher, aleatoriamente, a quem pretende demandar. Como a escolha foi pela demanda contra o Banco do Brasil, não há questionamentos a serem feitos. Em caso de pagamento de algum valor neste processo, poderá o Banco do Brasil, posteriormente, se entender cabível, procurar reaver os valores que os demais devedores solidários lhe devam. Por fim, não há inépcia da inicial, pois o autor juntou os documentos de que dispunha e pediu que o réu, a quem compete exibir os demais documentos, o faça. Assim, rejeito as preliminares. 7. No que tange ao mérito, para melhor apuração dos valores, deverá ser realizada a prova pericial requerida pelo Banco do Brasil em sua contestação, notadamente diante da divergência nos valores apresentados pelas partes. No tocante à discussão atinente aos juros de mora, diz o Banco do Brasil que deve ser utilizado como base a data da citação neste feito ou de citação na ação civil pública, pois segundo aduz, a sentença proferida na ação civil pública não teria delimitado desde quando fluiriam os juros. Quanto à correção monetária, deve ser aplicado o INPC e, conforme decidido pelo acórdão do STJ na ação civil pública, incide desde o pagamento a maior. Em relação aos juros de mora, a toda evidência não houve a fixação da data de início da sua fluência. Diante disso, considerando que no caso se trata de mora ex persona, incidem os juros desde a data da citação. Todavia, não se pode aceitar a premissa do Banco do Brasil de que os juros fluem a partir da citação na liquidação, pois foi constituído em mora na ação coletiva, e não agora, na liquidação/execução. De mais a mais, o STJ decidiu, por diversas vezes, que os juros de mora, em ações coletivas, fluem a partir da citação no processo de conhecimento e não na execução. 8. Desse modo, determino a liquidação do julgado por meio de perícia, nos seguintes termos: a) o valor principal deve ser calculado pela diferença entre o IPC de março/1990 de 84,32% e o BTNs em idêntico período de 41,28%; b) os valores devem ser corrigidos pelo INPC desde a data do pagamento a maior, bem como devem ser incluídos juros de mora, a contar da data da citação da ação civil pública (21/07/1994), de 0,5% ao mês até 11/01/2003 e, após essa data, de 1% ao mês. 9. Os extratos juntados pelo réu afiguram-se aptos a embasarem os cálculos. 10. Assim, defiro a produção de prova pericial. 11. Para o trabalho, nomeio como expert a contadora ANA MAURA DIAS MACHADO, e-mail: anamaura.dm@gmail.com. 12. Considerando que a prova pericial foi requerida pela parte ré, a esta caberá arcar com o ônus do pagamento dos honorários periciais. 13. No prazo comum de 15 dias, digam as partes nos termos do art. 465, § 1o, do CPC, podendo arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos. 14. Após, intime-se o expert para que diga se aceita o encargo e apresentar proposta de honorários, no prazo de 5 dias (art. 465, § 2o, do CPC). 15. Na sequência, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a proposta de honorários do perito, no prazo comum de 5 dias. 16. Não havendo impugnação à nomeação do perito e ao valor dos honorários, intime-se a parte requerida para que promova o depósito judicial dos honorários periciais, no prazo de 10 dias. Fica a ressalva de que os sites das instituições financeiras, principalmente do Banco do Brasil, possuem serviço de emissão de guia de depósito judicial, o que torna dispensável a emissão pela secretaria da vara. 17. Caso a parte responsável por efetuar o pagamento dos honorários não o faça no prazo legal, venham-se os autos conclusos para decisão. 18. Feito o depósito, intime-se novamente o perito para dizer a data e local de realização da perícia no prazo de 5 dias, intimando as partes para ciência. 19 Autorizo desde já, em caso de requerimento expresso do perito, o levantamento de metade do valor, mediante expedição de alvará. 20. Prazo para a apresentação do laudo pelo perito e dos pareceres dos assistentes técnicos: 30 dias. 21. Na confecção do laudo, o eminente perito deverá observar o contido no art. 473 do CPC. 22. Para o desempenho de suas funções, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia, devendo os terceiros, repartições públicas e as partes, independente de novo despacho judicial, facilitar o cumprimento das solicitações do perito, sob pena de serem tomadas as medidas cabíveis. 23. Realizada a perícia, dê-se vistas às partes pelo prazo comum de 15 dias. 24. Havendo oferta de quesitos supervenientes, impugnação ao laudo, dúvida ou divergência das partes ou do assistente técnico, diga o eminente perito no prazo de 15 dias, na forma do art. 477, § 2o, do CPC, caso em que, após a manifestação do perito, as partes deverão ser novamente intimadas para dizerem no prazo comum de 5 dias. 25. Não havendo impugnação, expeça-se o alvará de levantamento dos valores dos honorários periciais em favor do perito e façam-se os autos conclusos para decisão na sequência. Em suas razões, a parte Executada, ora Agravante, afirma, em suma, que: 1) não estão presentes os requisitos ensejadores da obrigação de exibitória, especialmente os arts. 396, 397 e 398 do CPC, vez que o Banco fornece a seus clientes cópias de todos os contratos e extratos mediante solicitação administrativa com pagamento de taxa devendo tal pleito ser julgado totalmente improcedente; 2) “Segundo o entendimento do STJ – inclusive materializado na Súmula (sic)2981 – a prorrogação das operações de crédito rural, nas hipóteses e condições estabelecidas no artigo 5o da Lei 9.138/1995, representariam um direito subjetivo do mutuário, que deveria ser concedido se atendidas todas as condições estabelecidas na legislação, ou seja, nos termos do entendimento do STJ, se preenchidos os requisitos legais, não haveria margem de discricionariedade às Instituições Financeiras para indeferir o alongamento da operação”; 3) “tendo em vista que não há recursos públicos para amparar os benefícios da Resolução 4.660/2018 e que, ao contrário do alongamento previsto na Lei 9.138/95, não houve qualquer possibilidade de adesão prévia das instituições financeiras aos ditames da Resolução 4.660/2018, a fim de que se pudesse entender que houve uma concordância com a alteração do que fora pactuado no contrato firmado com o mutuário. Lado outro, a interpretação literal do Regulamento, também, impõe a conclusão que a Resolução CMN 4.660/2018 trouxe uma faculdade e não uma obrigação às instituições financeiras”; 4) “pelo que se extrai da Lei 13.606/2018 e da Resolução 4.660/2018 do BACEN/CMN, é que o alongamento da dívida pressupõe a existência de amortização mínima pelo produtor rural e a comprovação de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos, salvo nos casos em que haja decreto municipal de estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal”; Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, sustando-se os efeitos da decisão agravada até julgamento final do presente agravo de instrumento. No mérito, a reforma da decisão. DOS REQUISITOS EXTRINSECOS E DO CABIMENTO O recurso é cabível, nos termos do disposto no parágrafo único do art. 1.015, parágrafo único, do CPC/2015 e tempestivo. A petição do agravo veio instruída com as peças obrigatórias, nos termos do Art. 1.017, § 5o, do CPC. Preparo (ID 43389479 e 43389480). DECIDO. Do Efeito Suspensivo O Agravante se insurge contra decisão que, nos autos liquidação provisória por arbitramento, admitiu o feito, rejeitou a preliminares e determinou a realização de perícia contábil para apuração do valor devido. Como regra, não há efeito suspensivo automático do presente recurso, nos termos do Art. 995 do CPC. No entanto, a concessão do efeito suspensivo, por configurar exceção à regra da cognição exauriente e ao contraditório, condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e de ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, nos termos do parágrafo único do referido artigo. No caso em apreço, não verifico, das alegações formuladas pelo Agravante, a presença dos requisitos acima especificados. Cuida-se, na origem, de liquidação individual de sentença coletiva por arbitramento, nos termos do art. 509, I, c/c o art. 512 CPC, relativa à sentença/acórdão proferido na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, da 3o Vara Federal do DF, movida pelo Ministério Público Federal contra o Banco do Brasil S.A., Banco Central do Brasil e União, com o objetivo de afastar das operações de crédito rural corrigidas pela caderneta de poupança, a aplicação do IPC de 84,32% no mês de março de 1990, a fim de que fosse substituído pela variação do BTN, de 41,28%. Alega o Agravante, em suma, que não estão presentes os requisitos ensejadores da obrigação de exibir documentos, especialmente os expressos nos arts. 396, 397 e 398 do CPC, bem como se extrai da Lei 13.606/2018 e da Resolução 4.660/2018 do BACEN/CMN, que o alongamento da dívida pressupõe a existência de amortização mínima pelo produtor rural e a comprovação de prejuízo no empreendimento rural em razão de fatores climáticos, salvo nos casos em que haja decreto municipal de estado de emergência ou de calamidade pública, reconhecido pelo Governo Federal, e que tal situação é uma faculdade e não uma obrigação das instituições financeiras. Contudo, observa-se que a decisão recorrida não tratou especificamente da questão relativa à obrigatoriedade da exibição de documentos, vez que, em sede de contestação, a parte Executada, ora Agravante, apesar de ter a arguido a inépcia da inicial, juntou aos autos documentos, tais quais cópias de extratos e da cédula de crédito rural contrato, os quais em conjunto com outros documentos juntados pelo Exequente na inicial se mostraram suficientes para subsidiar a confecção dos cálculos, a fim de se apurar o montante objeto da respectiva ação de liquidação. Tais documentos, conforme o entendimento jurisprudencial dominante, são suficientes para demonstração do direito pleiteado e, consequentemente, para a propositura da ação. Nesse sentido, colaciono o seguinte aresto do STJ: "Não são indispensáveis ao ajuizamento da ação visando a aplicação dos expurgos inflacionários os extratos das contas de poupança, desde que acompanhe a inicial prova da titularidade no período vindicado, sob pena de infringência ao art. 333, I do CPC. Os extratos poderão ser juntados posteriormente, na fase de execução, a fim de que se apure o quantum debeatur." (REsp 644346/BA, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJ 29/11/2004). Assim, estando comprovada a existência da conta e a titularidade da parte agravada, bem como a cópia de extratos e da cédula de crédito rural, verifico que não há elementos nos autos que indiquem a inépcia da inicial. Com relação às demais questões levantadas no presente recurso, verifico que não foram objeto de análise na decisão agravada os seguintes itens: a) Da compensação a ser efetivada; b) Dos abatimentos incidentes sobre a operação reclamada; c) Da indenização pelo programa de garantia da atividade agropecuária – PROAGRO; d) Do abatimento da lei no 8.088/90 (74,60% ou índice efetivamente aplicado); e) Da securitização do programa especial de saneamento de ativos – pesa; f) Da cessão à união federal – MP no 2.196/01; e, g) Do diferencial apartado em conta especial (fundo 16470). Desta forma, em obediência ao preceito que proíbe a inovação recursal e do fato de que os mencionados temas não foram objeto da decisão agravada, o conhecimento do presente recurso sobre a respectiva temática implicaria em supressão de instância e violação ao princípio da dialeticidade. Assim, Conheço em parte do presente recurso de agravo de instrumento. Por consequência, numa análise superficial, característico desta fase processual, não antevejo a probabilidade do provimento do recurso. O art. 995 do CPC estabelece como regra a concomitância dos requisitos para que seja concedido o pretendido efeito suspensivo, o que não abarca a situação do presente caso, pelas razões acima descritas. Ante o exposto, não estando presentes os requisitos constantes no parágrafo único do Art. 995 do CPC, INDEFIRO a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao Juízo prolator da decisão, na forma do Art. 1.019, inc. I, do CPC. Intime-se a parte Agravada para, querendo, oferecer resposta, na forma do Art. 1.019, inc. II, do CPC. Publique-se e intime-se. Brasília, 13 de fevereiro de 2023 15:47:09. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador